Tribunal: TCU
Processo: 029.926/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9809/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.926/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benjamim Caina Campos Araujo (XXX.991.003-XX); Bernardo Vaz Figueira (XXX.591.107-XX); Breno Marco Rodrigues Pinheiro (XXX.772.587-XX); Bruno de Souza Pereira (XXX.087.017-XX); Charles Matheus Soares Garrido (XXX.405.517-XX); Marlon Cesar Castro Machado Costa (XXX.698.627-XX); Matheus Lopes da Silva (XXX.942.317-XX); Renan da Silva Monteiro (XXX.757.187-XX); Rodrigo Kodos Monteiro de Andrade (XXX.222.027-XX); Victor Hugo Menezes Silva (XXX.510.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.